Tribunal: TJMT
Processo: 1006784-32.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006784-32.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder, Ato Normativo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.031.521-04 (ADVOGADO), SILVIO ARAUJO PEREIRA - CPF: 395.795.141-00 (IMPETRANTE), ANA ANTONIA SOUZA NEVES - CPF: 469.145.441-15 (IMPETRANTE), ANA PAULA PINHO DA SILVA BIANCHINI - CPF: 014.236.461-42 (IMPETRANTE), CELMA ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 570.312.311-91 (IMPETRANTE), DULSANGELA DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 570.345.831-53 (IMPETRANTE), JUSSARA CEBALHO - CPF: 002.941.991-36 (IMPETRANTE), MARIA JOSE DA SILVA - CPF: 408.839.491-72 (IMPETRANTE), JOANNE DE OLIVEIRA COSTA RAMOS - CPF: 005.668.331-66 (IMPETRANTE), ROSANIA DO NASCIMENTO - CPF: 812.912.991-49 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER (IMPETRADO), MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA COSTA - CPF: 535.347.941-68 (IMPETRANTE), MARIA LUCIA DE JESUS BATISTA - CPF: 650.122.161-72 (IMPETRANTE), LUCIENE PINHO DA SILVA CAMPOS - CPF: 900.231.451-53 (IMPETRANTE), MARCIA DA COSTA E FARIA - CPF: 536.250.801-68 (IMPETRANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – COMISSÃO DE ÉTICA QUE SUGERE ADOÇÃO DE MEDIDAS CABÍVEIS À SECRETÁRIO DE ESTADO – JUSTO RECEIO VERIFICADO - POSSÍVEL
INSTAURAÇÃO DE PAD – ILEGALIDADE INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

1. E
m se tratando de o Mandado de Segurança preventivo, desnecessário, para efeito de impetração, ou seja, como requisito e pressuposto processual da petição inicial, a demonstração do efetivo ato de autoridade praticado com abuso de ou manifesta ilegalidade. Basta, para tanto, a comprovação do justo receio em sofrer o ato impugnado, este sim, revestido de manifesta, robusta e inconteste ilegalidade.

2. Quando a Comissão de Ética conclui os seus trabalhos iniciais, e encaminha o processo administrativo ao agente público competente, no caso, a Secretária de Estado, esta possui, ao menos, 3 (três) caminhos a serem adotados, quais sejam: A) determinar o arquivamento do processo administrativo por não vislumbrar qualquer hipótese de infração administrativa; B) Converter em diligência ou; C) Determinar a instauração de processo disciplinar (sindicância ou PAD, a depender da gravidade das infrações administrativas). No caso em tela a Comissão de Ética determinou a expedição de ofício à Secretária de Educação do Estado de Mato Grosso que esta adote as medidas que entender cabíveis.

3. Como se pode observar, está-se no campo das hipóteses, ou seja, da mera conjectura ou suposição de possíveis atos a serem praticados Secretária de Educação do Estado de Mato Grosso, ora apontada como autoridade coatora.

4. Ademais, o fato da Secretária de Estado determinar eventual instauração de PAD ou sindicância não significa, por si só, que o ato seja ilegal, pois tal ato é advindo da própria lei e de sua competência oriunda do seu poder fiscalizatório e disciplinar. Registro ainda que o Poder Judiciário, em caso de eventual instauração de PAD somente pode analisar questões relacionadas à estrita legalidade, sob pena de adentrar no mérito administrativo e ofender o princípio da separação dos poderes.

5. Ordem denegada
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança Preventivo impetrado por SILVIO ARAUJO PEREIRA e Outros contra ato coator, em tese, a ser praticado pela Secretária de Educação do Estado de Mato Grosso.

Sustentam os Impetrantes que “estão sujeitos a serem submetidos a um Processo Administrativo Disciplinar, por supostamente ter faltado com seus deveres éticos no exercício de suas funções”.

Ressaltam que o Relatório elaborado pela Comissão de Ética é inconsistente, pois “pois traz em seu bojo, nome de pessoas que não são funcionários da escola e de pessoas que estavam ausente da escola por estarem em tratamento de saúde ou por estarem em gozo de licença prêmio, férias ou afastados de seus cargos e não pertenciam ao quadro de profissionais da escola”, violando assim os princípios do devido processo legal e contraditório.

Assentam que “o direito liquido e certo dos impetrantes é o justo receio de serem processados disciplinarmente, por terem cometidos supostas infrações éticas, em razão de indícios de autoria e materialidades apurados por autoridade incompetente”.

Manifestação prévia do Estado de Mato Grosso no Id. 8239579.

Liminar indeferida, conforme decisão prolatada no Id. 18403961.

Informações prestadas pelo Estado de Mato Grosso no Id. 24116158.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consigno inicialmente, que em se tratando de Mandado de Segurança preventivo, desnecessário, para efeito de impetração, ou seja, como requisito e pressuposto processual da petição inicial, a demonstração do efetivo ato de autoridade praticado com abuso de ou manifesta ilegalidade.

Basta, para efeito de impetração deste remédio constitucional, a comprovação do justo receio em sofrer o ato impugnado, este sim, revestido de manifesta, robusta e inconteste ilegalidade.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ADMINISTRATIVO – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADAS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA – REJEITADA – MÉRITO - SERVIDOR PÚBLICO – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE CONCLUI PELA APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO AO IMPETRANTE –INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 257, CAPUT, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 407/2010 – AFASTADA - ALEGAÇÃO DE NULIDADES NO PAD – NÃO COMPROVAÇÃO –PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS OBSERVADOS - ATO DISCRICIONÁRIO QUE COMPETE AO CHEFE DO EXECUTIVO SEM OBRIGATÓRIA VINCULAÇÃO À CONCLUSÃO DO CONSELHO - PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DAS ALEGADAS NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO DESCARACTERIZADO – SEGURANÇA DENEGADA. Preliminar I - Ausência de Interesse de Agir. Além de ser nítido o interesse do impetrante na demanda,
o Mandado de Segurança preventivo não prescinde de efetivo ato de autoridade praticado com ilegalidade ou abuso de poder, mas tão somente de justo receio do impetrante em sofrê-lo
, o que no caso mostra-se concreto, já que as autoridades apontadas coatoras opinaram pela aplicação da pena de sua demissão. Preliminar II – Inadequação da via eleita. Ao contrário do entendimento da autoridade apontada coatora, o Mandado de Segurança pode sim conter pedido de declaração incidental e inter partes de inconstitucionalidade, notadamente porque o ato normativo combatido nos autos possui efeito concreto, em que o PAD instaurado foi conduzido por uma única autoridade processante, cuja legalidade se discute no mérito. Prejudicial de Mérito – Decadência. O Mandado de Segurança é preventivo , onde o Impetrante busca a nulidade do PAD , em que ainda não há decisão definitiva, mas o indicativo da pena de demissão. O Mandado de Segurança foi impetrado em 14/11/2014, ou seja, durante o trâmite do processo administrativo e antes do Relatório conclusivo opinando pela pena de demissão do impetrante (24/11/2014). Logo, não há que se falar em ocorrência de decadência. Mérito. Compete ao Poder Judiciário unicamente apreciar a regularidade do procedimento administrativo disciplinar, tendo em vista os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (que foram respeitados no presente caso), sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo, notadamente quando ainda não foi aplicado pelo Chefe do Poder Executivo, havendo nos autos apenas o indicativo da pena de demissão ao Impetrante. (TJ/MT - N.U 0156711-65.2014.8.11.0000, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/08/2015, Publicado no DJE 18/08/2015) (NEGRITEI)

No caso em tela, há a demonstração dos Impetrantes em sofrerem uma ação estatal, proveniente do poder fiscalizador e hierárquico, pois a Comissão de Ética da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, ao finalizarem os seus trabalhos iniciais, concluíram pela existência de indícios de infrações administrativas, como por exemplo, desvio de verbas escolares, ausência e atraso de prestação de contas, suspensão irregular das aulas, alteração do cardápio da merenda escolar sem justo motivo, conforme se infere no Ofício nº 370/2018/COE/SEDUC e Relatório Preliminar acostados nos Id’s 7843758, 7843759 e 7843760.

Uma coisa é o fato dos Impetrantes possuirem o justo receio de serem investigados em sede de processo administrativo, seja sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar (PAD).

Esse requisito essencial da petição inicial da ação mandamental foi observado pelos Impetrantes.

Outra coisa é a ilegalidade de instauração do referido processo administrativo, ou seja, são coisas completamente distintas, haja vista que a ilegalidade é o próprio mérito do Mandado de Segurança.

Ao manusear e analisar todos os documentos anexados no presente feito, conclui-se de forma bastante tranquila e segura que não houve qualquer indício, ainda que mínimo, acerca da ilegalidade ou abuso de poder que possa ser atribuído à autoridade indigitada coatora.

Quando a Comissão de Ética conclui os seus trabalhos iniciais, e encaminha o processo administrativo ao agente público competente, no caso, a Secretária de Estado, esta possui, ao menos, 3 (três) caminhos a serem adotados, quais sejam:

A) determinar o arquivamento do processo administrativo por não vislumbrar qualquer hipótese de infração administrativa;

B) Converter em diligência ou;

C) Determinar a instauração de processo disciplinar (sindicância ou PAD, a depender da gravidade das infrações administrativas).

No caso em tela a Comissão de Ética determinou a expedição de ofício à Secretária de Educação do Estado de Mato Grosso que esta adote as medidas que entender cabíveis.

Assim foi a conclusão da aludida Comissão de Ética no Id. 7843760,
in verbis:

e) Oficiar a Secretária da Pasta para que, tomando ciência desta decisão, adote as medidas que entender cabíveis.

Os documentos anexados ao longo de toda a ação mandamental não demonstram qual foi a atitude adotada pela Secretária, ou seja, não se sabe ao certo se esta determinou o arquivamento do processo, o converteu em diligência ou ainda se determinou a instauração de sindicância ou PAD.

Como se pode observar, está-se no campo das hipóteses, ou seja, de mera conjectura ou suposição de possíveis atos a serem praticados Secretária de Educação do Estado de Mato Grosso, ora apontada como autoridade coatora.

Nesse norte, como afirmar existir direito líquido e certo.

Ademais, o fato da Secretária de Estado determinar eventual instauração de PAD ou sindicância não significa, por si só, que o ato seja ilegal, pois tal ato é advindo da própria lei e de sua competência oriunda do seu poder fiscalizatório e disciplinar.

Registro ainda que o Poder Judiciário, em caso de eventual instauração de PAD somente pode analisar questões relacionadas à estrita legalidade, sob pena de adentrar no mérito administrativo e ofender o princípio da separação dos poderes.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. MALFERIMENTO DE RESOLUÇÃO. 1. Rever o entendimento da Corte local, no tocante à ausência do devido processo legal e direito de defesa do agravado, implica o imprescindível reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso em recurso especial, ante o que preceitua a Súmula 7 do STJ. 2.
Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo.
O que ocorreu no caso em análise. 3. Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1320968/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ANÁLISE DE CONTEÚDO PROBATÓRIO PELO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – MÉRITO ADMINSITRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE – MATÉRIA DE CONTEÚDO CONSTITUCIONAL – NÃO INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. O controle judicial dos atos administrativos é reservado apenas e tão somente quanto à possibilidade e o dever de reanalisar se o processo administrativo disciplinar (PAD) incorreu em alguma e patente ilegalidade, sob pena de tornar-se uma instância revisora do processo e mérito administrativo, bem como incorrer em ofensa ao princípio da separação dos poderes . 2. Assim não cabe ao Poder Judiciário analisar as provas utilizadas pela comissão processante, o acervo probatório produzido no PAD, eventuais acareações, a dosimetria da pena administrativa aplicada e demais aspectos relacionados ao conteúdo probatório. 3. Argumento de desobediência ao devido processo legal. Embora esta seja uma discussão diretamente relacionada ao aspecto procedimental da comissão processante, o que inviabilizaria a análise pelo Poder Judiciário, possível é a sua apreciação, haja vista que a referida matéria possuir íntima relação aos direitos e garantias fundamentais previstos na Carta Magna. 4. Assim, eventual desobediência ao devido processo legal é situação jurídica que sem dúvida alguma configura ilegalidade, passível, portanto de intervenção do Poder Judiciário. 5. Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que observou, a todo instante, o devido processo legal, com intimação de todos os atos procedimentais, participação efetiva do servidor em todos os atos e acompanhado de advogado. 6. Não infringência ao princípio do devido processo legal. 7. Recurso de Apelação desprovido. (TJ/MT - N.U 0005426-72.2009.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/10/2019, Publicado no DJE 11/10/2019)

Considerando que inexiste qualquer indicativo de qual ato será adotado pela autoridade coatora, bem como considerando ainda que eventual instauração de PAD não é significa, por si só, ato ilegal ou abusivo, a denegação da ordem é medida que se impõe ante à ausência de direito líquido e certo.

Diante do acima exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020